Tribunal: TJMT
Processo: 1005697-49.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005697-49.2018.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELANTE), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ASSISTENTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ASSISTENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – MÉRITO - RESCISÃO UNILATERAL – ADVOGADO QUE ATUA APENAS PELA VERBA DE SUCUMBÊNCIA - CONTRATO DE RISCO – DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – READEQUAÇÃO – POSSIBILIDADE - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
A prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, não se sujeita à preclusão, podendo ser suscitada em qualquer tempo ou grau de jurisdição, e ser conhecida, inclusive, de ofício pelo órgão julgador, desde que não tenha sido decidida anteriormente.

2. Superada essa questão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o prazo prescricional para exercício da pretensão de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios é de 05 (cinco) anos, contados do encerramento da prestação do serviço, isto é, com o trânsito em julgado da decisão final, ou do último ato praticado no processo, ou da revogação do mandato.

3. No caso, esta demanda foi ajuizada antes de decorrido o prazo prescricional, de maneira que não há que se falar em ocorrência da prescrição.

4. Em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém tão somente de honorários de sucumbência, havendo rompimento unilateral do contrato, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento da verba, restando evidenciado, portanto o interesse processual do autor na propositura da ação.

5. Sendo certo que o autor faz
jus
à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do apelado/réu, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como observando-se os critérios utilizados em outras demandas idênticas a essa.

6. Logo, equivocou-se o sentenciante quanto ao critério utilizado para arbitramento dos honorários, devendo ser ele adequado neste momento processual.

7. E, nesse contexto, observando-se o disposto no §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença, quais sejam, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa originária, são exorbitantes, de maneira que devem ser readequados.

8. Alterado o critério de fixação dos honorários advocatícios, dada a atuação dos autores nos autos da Ação de Execução nº. 0000059-45.1997.8.11.0055, entendo que são cabíveis os honorários advocatícios no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a serem rateados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes – autor e litisconsorte-, pois mais adequados aos parâmetros utilizados por esta Câmara em situações análogas.

9. Por sua vez, no que diz respeito ao termo inicial da incidência de juros e correção monetária, tem-se que aquele deve se dar a partir da citação (art. 405 do CC), enquanto que esta última deve ser aplicada a partir do arbitramento.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível o primeiro interposto pelo autor
Banco do Brasil S.A.
, e o segundo (Adesivo) por
Rodrigo Mischiatti
e
Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº. 1005697-49.2018.8.11.0041., nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o réu ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa originária, a título de honorários advocatícios, em favor de Faeda Advogados Associados S/S e Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia divididos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, a ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da notificação da rescisão contratual, em 08/03/2013. Por consequência, condenou a parte ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, para cada autor (10% (dez por cento), isto é, para os advogados do autor/Faeda Advogados Associados e 10% (dez por cento) para os advogados do assistente litisconsorcial/Rodrigo Mischiatti, totalizando os 20% (vinte por cento) previstos na legislação processual civil vigente) (artigo 85, §2º do Código de Processo Civil) (ID 179740191).

Irresignado, o réu/apelante aduz que, o prazo prescricional para exercício da pretensão de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios é de 5 (cinco) anos, contados do encerramento da prestação do serviço (trânsito em julgado da decisão final, último ato praticado no processo, ou revogação do mandato). Logo, a pretensão está prescrita, pois o recorrido Rodrigo Mischiatti deixou de atuar como procurador no feito originário há mais de 5 (cinco) anos, antes do ajuizamento desta demanda.

Sustenta que, o recorrido Rodrigo Mischiatti

não mais atuou no processo originário desde o ano de 2012, antes mesmo da aludida rescisão contratual ocorrida em 2013.

Portanto, nos termos do contrato até então vigente, o autor/apelado não fazia/faz jus a qualquer recebimento, porquanto inexistiu condenação em sucumbência durante o período em que atuou no processo.

Defende que, o substabelecido/requerido Faeda não prestou qualquer serviço entre 2012 e a rescisão contratual em 2013. Assim, diante da ausência de serviços prestados, indevido é o arbitramento de qualquer valor a título de honorários.

Subsidiariamente requer a reforma da sentença, em razão da desproporcionalidade e falta de razoabilidade entre o valor arbitrado (fixado em percentual sobre o valor da causa) e os serviços advocatícios efetivamente realizados pelo advogado.

Menciona que, atualizar o valor da causa não significa atualizar o valor da dívida que está sendo executada na ação originária, mas tão somente corrigir monetariamente o valor atribuído à causa, motivo pelo qual inaplicável os juros moratórios desde o ajuizamento da ação originária.

Enfatiza que, o Colendo STJ tem entendimento consolidado de que os honorários advocatícios arbitrados sofrem correção monetária a partir do arbitramento (ID 179740196).

Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S e Faeda Advogados Associados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 179740201e ID 179740209).

Por sua vez, em suas razões recursais, os autores Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S alegam que, considerando que a fixação dos honorários nesta ação de arbitramento se deu em percentual e não em valor fixo, é de se observar a necessidade de atualização do valor da causa trabalhada desde o seu ajuizamento, conforme dispõe a Súmula 14 do STJ. Subsidiariamente, pugnam pela majoração da verba honorária (ID 179740202).

O banco réu

apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID 179740208).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO)

Eminentes Pares:

O réu/apelante aduz que, o prazo prescricional para exercício da pretensão de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios é de 5 (cinco) anos, contados do encerramento da prestação do serviço (trânsito em julgado da decisão final, último ato praticado no processo, ou revogação do mandato). Logo, a pretensão está prescrita, pois o recorrido Rodrigo Mischiatti deixou de atuar como procurador no feito originário há mais de 5 (cinco) anos, antes do ajuizamento desta demanda.

Por sua vez, a parte recorrida afirma em suas contrarrazões que a matéria não foi arguida em primeira instância, de maneira resta obstada a sua apreciação por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

Inicialmente, importa salientar que a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, não se sujeita à preclusão, podendo ser suscitada em qualquer tempo ou grau de jurisdição, e ser conhecida, inclusive, de ofício pelo órgão julgador, desde que não tenha sido decidida anteriormente.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE QUESTÃO RELEVANTE PARA O JULGAMENTO DA LIDE. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. 1. Deixando a Corte local de se manifestar sobre questão relevante apontada em embargos de declaração, tem-se por configurada a violação do art. 535 do CPC/1973, devendo o recurso especial ser provido para anular o acórdão, com determinação de retorno dos autos à origem, para que seja suprido o vício. 2.
"A jurisprudência firmou-se no sentido de que as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, nas instâncias ordinárias, podem ser reconhecidas a qualquer tempo, ainda que alegadas em embargos de declaração, não estando sujeitas a preclusão"
(AgRg no AREsp 686.634/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe de 09/08/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.856.042/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não fica caracterizado o dissídio jurisprudencial, apto a ensejar o cabimento dos embargos de divergência, quando os acórdãos embargado e paradigmas não possuírem entre si similitude fático-jurídica. 2.
A jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça compreende que as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas de ofício e a qualquer tempo nas instâncias ordinárias.
Tal entendimento estende-se às causas suspensivas e interruptivas da prescrição, de maneira que, nas instâncias ordinárias, inexiste preclusão para alegar, em defesa, causas suspensivas ou interruptivas da prescrição. 3. Aplicação da Súmula 168/STJ, segundo a qual "não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido". 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EREsp n. 1.445.807/PE, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 22/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

Superada essa questão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o prazo prescricional para exercício da pretensão de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios é de 05 (cinco) anos, contados do encerramento da prestação do serviço, isto é, com o trânsito em julgado da decisão final, ou do último ato praticado no processo, ou da revogação do mandato.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. RESCISÃO DO CONTRATO. ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Inexiste omissão a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. 2. O acolhimento da pretensão recursal quanto ao início da contagem do prazo, afastando, por conseguinte, a prescrição, exigiria empreender novo e aprofundado exame dos elementos fático-probatórios dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3.
A conclusão externada pelo acórdão estadual está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "a contagem do prazo prescricional a que se refere o artigo 25, inciso V, da Lei nº 8.906/1994 se inicia na data em que ocorre a ciência da renúncia ou revogação do mandato ou o término da prestação dos serviços"
(AgInt no AREsp n. 1.406.447/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020). 4. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.245.425/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS DEMANDADOS. 1. A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF. 1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema. 1.2. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia. Precedentes. 2.
Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a pretensão de arbitramento e de cobrança de honorários estão subordinadas ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos de que trata o artigo 25, III, da Lei 9.806/94. Incidência da Súmula 83 do STJ
.
3.
Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados
. Precedentes. 4. Em princípio, o advogado e o contratante estão livres para estabelecer o valor que considerarem adequado e justo como remuneração pelos serviços prestados, não havendo óbice legal à contratação dos honorários convencionais com base no valor do causa. Todavia, admite-se, excepcionalmente, o controle pelo Judiciário do quantum avençado entre os contratantes, nas hipóteses em que se verificar algum vício de vontade ou forem inobservados os princípios da razoabilidade e da boa-fé contratual, como ocorre na hipótese sub judice. 5. Agravo interno parcialmente provido para, de plano, conhecer do agravo e prover parcialmente o recurso especial, cassando as deliberações recorridas e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que os honorários devidos sejam arbitrados com base no trabalho efetivamente desempenhado pelo advogado ora agravado.
(AgInt no AREsp n. 1.147.232/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/3/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 3.
"O prazo prescricional para exercício da pretensão de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios é de 5 (cinco) anos, contados do encerramento da prestação do serviço (trânsito em julgado da decisão final, último ato praticado no processo, ou revogação do mandato)"
(REsp 1.748.404/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe de 19/12/2018). 4. No caso, o Tribunal de origem concluiu que a demora no início do cumprimento de sentença decorreu da interposição de inúmeros recursos pelo executado, obstando a efetivação do provimento jurisdicional favorável à autora, inexistindo inércia da exequente para iniciar a execução. A modificação de tal entendimento esbarra na Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 1.872.136/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 3/11/2021.)

No caso, a revogação do mandato deu-se em 08/03/2013 (ID 179739185), e esta demanda foi ajuizada em 07/03/2018, ou seja, antes de decorrido o prazo prescricional, de maneira que não há que se falar em ocorrência da prescrição.

Pelo exposto,
rejeito
a prejudicial de mérito.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Inicialmente, importa destacar que razão não assiste ao banco requerido quanto ao arbitramento judicial de honorários ser cabível somente em caso de inexistência de previsão contratual ou acordo.

Com efeito, o §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, dispõe que:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

Infere-se que tal dispositivo estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

Ou seja, em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém tão somente de honorários de sucumbência, havendo rompimento do contrato, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento da verba, uma vez que ao revogar o mandato, o próprio requerido/contratante inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho do requerente/contratado.

Com efeito, ainda que exista previsão contratual de que os honorários devidos são os sucumbenciais, evidente que a sua rescisão antes do término do processo dá ao requerente/contratado o direito ao recebimento dos honorários advocatícios pelos serviços já prestados ao requerido/contratante até o momento da ruptura, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito deste último, portanto, resta evidenciado o interesse processual daquele na propositura desta ação de arbitramento de honorários.

A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO. DENÚNCIA.
Denunciado unilateralmente o contrato de prestação de serviço profissional de advocacia contenciosa
,
o advogado tem interesse processual de promover ação contra quem o contratou, para receber pelos serviços até ali prestados.

Preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva afastadas
. Recurso conhecido e provido.
(STJ - REsp: 402578 MT 2001/0192132-8, Relator: Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, Data de Julgamento: 11/06/2002, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 12.08.2002 p. 221).

DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência,
o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado
. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - REsp n.º 945.075-MG, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/05/2010, T3 - TERCEIRA TURMA).

No mesmo sentido, veja-se julgado deste e. Tribunal:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE –OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É legítima para figurar no polo ativo da ação de arbitramento de honorários, a sociedade de advogados por haver contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, bem como documentos destinados a sociedade e patrocínio de ação subscrita por causídicos integrantes da sociedade. 2. Não há como apreciar a preliminar de carência de ação se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito. 3. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). 4.
A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários
.
(Ap 141578/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO DO CONTRATO - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência.
Contudo, sendo rescindido o contrato de forma unilateral, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe
.
(AgR 144326/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015).

Assim, demonstrado que os autores prestaram serviços na vigência do contrato, e, sendo este revogado unilateralmente e sem justa causa pelo Banco, não resta dúvida de que aqueles devem receber os seus honorários advocatícios.

Nesse sentido, sendo certo que os autores fazem
jus
à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, os autores elaboraram peças processuais e realizaram as diligências necessárias ao regular andamento dos processos, ou seja, desempenhou os trabalhos para os quais foram contratados até a rescisão do contrato pelo requerido.

Todavia, em que pese serem devidos os honorários advocatícios, fato é que, em se tratando de arbitramento de honorários, e não de verba sucumbencial, não incidem as normas que dispõem acerca da fixação em percentual sob o valor da causa e/ou da condenação (Art. 85, §2º, do CPC).

Repisa-se, o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do banco réu, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como se observando os critérios utilizados em outras demandas idênticas a essa.

Logo, equivocou-se o sentenciante quanto ao critério utilizado para arbitramento dos honorários, devendo ser ele adequado neste momento processual.

E, nesse contexto, da análise dos documentos colacionados pelos próprios autores para comprovarem o trabalho por eles desempenhado nos autos da Ação de Execução nº. 0000059-45.1997.8.11.0055 (Código 2141), em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, tem-se que o autor Rodrigo Mischiatti passou a patrocinar a causa em 14/02/2006 (ID 179739186 - Pág. 8 – fls. 43), de maneira que deve ser aferido o serviço prestado a partir da referida data para fins de remuneração.

E, observando-se o disposto no §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença, quais sejam, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa originária, são exorbitantes, de maneira que devem ser readequados, mormente porque o valor atualizado daquela causa até a última manifestação deste escritório (2012) nos autos estava em R$ 304.867,45 (trezentos e quatro mil e oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos),

E, ainda, extrai-se dos autos que o banco réu firmou acordo com aquele executado Nivelto Correa Porto, no qual este ficou obrigado a pagar a quantia de R$ 12.700,00 (doze mil e setecentos reais) (ID 179740157), sendo o pacto homologado pelo juízo em 28/07/2016 (ID 179740156 - Pág. 6) e o aquele feito arquivado em 24/02/2017 (ID 179740156 - Pág. 2 – fls. 234). Ou seja, o banco réu recuperou naquela demanda o valor correspondente a R$12.700,00 (doze mil e setecentos reais).

Logo, alterado o critério de fixação dos honorários advocatícios, dada a atuação dos autores nos autos da Ação de Execução nº. 0000059-45.1997.8.11.0055, entendo que são cabíveis os honorários advocatícios no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a serem rateados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes – autor e litisconsorte-, pois mais adequados aos parâmetros utilizados por esta Câmara em situações análogas.

Por sua vez, no que diz respeito ao termo inicial da incidência de juros e correção monetária, tem-se que aquele deve se dar a partir da citação (art. 405 do CC), enquanto que esta última deve ser aplicada a partir do arbitramento.

Apenas para registro, seguem precedentes deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 240 DO CPC C/C ART. 405 DO CC – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES –NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer a partir do arbitramento
. Precedentes.
(N.U 1024667-34.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 15/09/2021).

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – JUSTO E RAZOÁVEL – CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
No caso de ação de arbitramento de honorários advocatícios, a correção monetária incide a contar do arbitramento
.
(N.U 1001589-74.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021).

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo apresentado pelo réu a fim de adequar os critérios de arbitramento dos honorários e, com isso, arbitrar os honorários advocatícios para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a serem rateados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes – autor e litisconsorte; e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023